Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEITADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE NÃO PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO DO JUÍZO CRIMINAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. BIS IN IDEM. IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO PARA EMBASAR A CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR PARA REPARAÇÃO DO DANO. INAPLICABILIDADE. DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Possíveis irregularidades ocorridas no decorrer de processo administrativo fiscal não podem ser dirimidas na ação penal, uma vez que, além de o Juízo Criminal não possuir competência para o lançamento tributário, nela a Fazenda Pública não pode exercer o contraditório, por não ser parte. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório demonstra a prática de crime contra a ordem tributária (artigo 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990).

3. Não procede a tese defensiva de que os apelantes não eram mais sócios da empresa autuada no período compreendido no auto de infração, pois, conquanto tenham se retirado formalmente do seu quadro societário em 2008, as provas testemunhais e documentais comprovam que eles permaneceram, de fato, administrando a empresa até pelo menos o ano de 2014. 3.1. Conforme preceituado no artigo 11, da Lei no 8.137/90, “quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

4. Em face da inexistência de um limite objetivo do valor que consistiria o grave dano à coletividade previsto no artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/90, a jurisprudência, tanto dessa egrégia Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, relegou ao arbítrio do Juiz a análise, caso a caso, da ocorrência ou não daquela elementar. 4.1. Não se olvida que toda sonegação fiscal traz ínsita o dano à coletividade, pois todo valor suprimido dos cofres públicos deixará de ser revertido a investimentos para a comunidade. Todavia, não se pode reputar carente de expressividade a quantia devida pelos apelantes, mais de dois milhões de reais.

5. Quando o expressivo dano ao erário, caracterizado pelo valor expressivo de tributo sonegado, for utilizado para aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, inciso, I, da Lei no 8.137/90, não é cabível a mesma fundamentação para negativar a circunstância judicial referente às consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

6. Reduzida a pena de multa a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

7. Inviável falar em fixação de valor para a reparação do dano quando o valor devido estiver inscrito em Dívida Ativa.

8. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. No mérito, parcialmente providos os apelos.